Tribunal: TJMT
Processo: 1009799-30.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1009799-30.2024.8.11.0001
ORIGEM: 5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: RENATO LUAN ALMEIDA SALDANHA
RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 07 a 10/10/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. GOLPE DO EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIA DE VALORES VIA PIX. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação de ressarcimento e indenização por danos morais decorrente de golpe em que o autor, após receber ligação fraudulenta sobre uma tentativa de empréstimo, foi induzido a realizar empréstimo e transferências via PIX para terceiros, totalizando R$ 16.665,42 (dezesseis mil seiscentos sessenta e cinco reais e quarenta e dois centavos). O autor pleiteia o cancelamento do empréstimo, a restituição dos valores e indenização por danos morais, sob a alegação de falha na prestação do serviço bancário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a instituição financeira pode ser responsabilizada por danos materiais e morais sofridos pelo autor, vítima de golpe aplicado por terceiros, e se houve falha na prestação dos serviços bancários que justifique a condenação da instituição financeira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conjunto probatório demonstrou que o autor foi vítima de golpe praticado por terceiros que se passaram por funcionários do banco, induzindo-o a fornecer dados bancários e realizar operações financeiras.
4. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 14, § 3o, inciso II, prevê que o fornecedor de serviços não é responsabilizado quando ficar demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que se aplica ao presente caso, em que o autor forneceu seus dados a fraudadores sem adotar as devidas cautelas.
5. A jurisprudência desta Turma Recursal é firme no sentido de que, em situações em que o consumidor negligencia o dever de diligência ao fornecer seus dados pessoais a terceiros, sem verificar a autenticidade das informações, rompe-se o nexo de causalidade entre o serviço bancário e o dano sofrido, afastando a responsabilidade da instituição financeira (N.U 1048145-84.2023.8.11.0001 e N.U 1072589-84.2023.8.11.0001).
6. Assim, a culpa exclusiva do autor no evento danoso impede o reconhecimento de falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira e afasta o dever de indenizar.
7. Diante disso, a sentença de improcedência deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso não provido.
Tese de julgamento: 1. Em caso de golpe praticado por terceiros, envolvendo empréstimos e transferências de valores, quando demonstrada a culpa exclusiva da vítima, não há falha na prestação do serviço bancário e, por conseguinte, não cabe indenização por danos materiais ou morais. 2. A responsabilidade do fornecedor de serviços é excluída nos termos do artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, quando houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14, § 3o, inciso II; CPC, art. 98, § 3o.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009799-30.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado, Dever de Informação, Práticas Abusivas, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RENATO LUAN ALMEIDA SALDANHA - CPF: 041.510.671-08 (RECORRENTE), FABIO SALES VIEIRA registrado(a) civilmente como FABIO SALES VIEIRA - CPF: 550.119.181-49 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024